Tribunal: TJPA
Processo: 0841178-64.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841178-64.2021.8.14.0301

APELANTE: ATEM'S DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PENDÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Apelação Cível interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada, a qual visava à suspensão da exigibilidade de crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 00202570731430-8.

2. Fato relevante. A empresa impetrante, ora apelante, protocolou Pedido de Revisão de Ofício nº 2020/1033631 para impugnar o lançamento fiscal. Contudo, antes da conclusão do julgamento administrativo, a Fazenda Estadual manteve a exigibilidade do débito.

3. A decisão recorrida. O juízo de primeiro grau denegou a ordem sob o fundamento de que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e que a impetrante não demonstrou de plano a ilegalidade do lançamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a pendência de julgamento de recurso administrativo (Pedido de Revisão de Ofício) constitui causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do Código Tributário Nacional (CTN), impedindo a prática de atos de cobrança por parte do Fisco Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, estabelece de forma expressa que as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo, suspendem a exigibilidade do crédito tributário. A norma visa a assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa, antes de o contribuinte ser submetido a medidas de cobrança.

6. No presente caso, é fato incontroverso a existência do Pedido de Revisão de Ofício nº 2020/1033631, protocolado pela apelante e pendente de decisão definitiva pela administração fazendária. A prova pré-constituída do protocolo do recurso é suficiente para demonstrar o direito líquido e certo à suspensão da exigibilidade do débito.

7. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo impugnação administrativa pendente de análise, a exigibilidade do crédito tributário permanece suspensa até o esgotamento da via administrativa, sendo vedado ao Fisco praticar atos de cobrança.

8. A sentença de primeiro grau incorreu em erro de julgamento ao analisar o mérito do lançamento fiscal, quando o objeto do mandado de segurança se restringe à garantia processual da suspensão da exigibilidade do crédito enquanto pendente o recurso administrativo. A recusa em suspender a cobrança, nesta hipótese, configura ato ilegal que viola direito líquido e certo da apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido para reformar integralmente a sentença e conceder a segurança.

Tese de julgamento:

1. A pendência de julgamento de recurso administrativo interposto pelo contribuinte é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do Código Tributário Nacional.

2. Comprovada a interposição de recurso na esfera administrativa, é direito líquido certo do contribuinte a suspensão de quaisquer atos de cobrança até a prolação de decisão administrativa definitiva.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX, LIV e LV; CTN, art. 151, III; Lei nº 12.016/2009, art. 1º e 25; Lei Estadual nº 8.972/2020, arts. 83 e 139.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.293.058/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 04.06.2015; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; TJPA, MS nº 0815202-17.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 25.06.2024; TJPA, AI nº 0808152-03.2024.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 22.09.2025; TJPA, AI nº 0816658-02.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 28.07.2025; TJPA, AI nº 0801884-83.2020.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 09.03.2021; TJPA, AI nº 0820486-69.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 14.04.2025; TJPA, Apelação nº 0003153-55.2015.8.14.0000, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 07.11.2022; TRF1, AgRg-AI nº 0074873-20.2011.01.0000, Rel. Des. Reynaldo Fonseca, DJe 28.02.2014; TRF5, Apelação / Remessa Necessária nº 0803062-20.2018.4.05.8500, Rel. Des. Leonardo Carvalho, 2ª Turma, j. 23.04.2019; Súmula 512/STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ATEM'S DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S.A
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE
impetrado pela recorrente contra a autoridade coatora
PROCURADOR DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese, a impetrante alega ser pessoa jurídica de direito privado cujo objetivo social é o comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizados por Transportador Retalhista (TRR); comércio atacadista de lubrificantes; armazenamento de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda móveis; comércio atacadista de gás liquefeito de petróleo (GLP); extração de petróleo e gás natural; atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural; fabricação de asfalto de petróleo, cimento asfáltico e outros resíduos de óleo de petróleo; representante comercial e agente do comércio de derivados do refino do petróleo; comércio atacadista de emulsão asfáltica; transporte rodoviário de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; transporte rodoviário de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; transporte rodoviário de produtos perigosos; transporte marítimo de cabotagem – carga; transporte marítimo de longo curso – carga; transporte por navegação interior de carga, municipal, exceto travessia; transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia; navegação de apoio marítimo; navegação de apoio portuário; transporte por navegação de travessia, municipal; transporte por navegação de travessia, intermunicipal; outros transportes aquaviários não especificados anteriormente; administração da infraestrutura portuária; atividades do operador portuário; gestão de terminais aquaviários; atividades de agenciamento marítimo; carga e descarga, e, a importação e exportação das atividades acima.

No decorrer do desempenho de várias de suas atividades, a empresa fora fiscalizada através da Ordem de Serviço (OS) nº 172020820000017-4, o que gerou a Ação Fiscal Pontual. Dessa forma, o referido procedimento deveria perdurar por apenas 60 (sessenta) dias e caso não houvesse prorrogação, deveria ser cancelado de ofício pela Chefe De Fiscalização Da Secretaria Do Estado Da Fazenda (CERAT) ou pela Coordenação Executiva Especial de Administração Tributária (CEEAT), o que também não ocorreu.

Diante da situação narrada, a impetrante fora autuada no Auto De Infração De Notificação Fiscal (AINF) no dia 05 de Maio de 2020 e intimada no dia 25 do mesmo mês, mediante Aviso De Recebimento (AR), logo, culminando na Certidão De Dívida Ativa (CDA) nº 00202570731430-8.

Para tentar exercer a sua defesa e o contraditório protocolou Pedido de Revisão de Ofício de nº 2020/1033631 para interromper o referido lançamento de forma definitiva, sob a justificativa de que houve tão somente a transferência de mercadoria entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica e a incompetência do Auditor Fiscal para atuar.

Diante da pendência de apreciação do referido recurso na seara administrativa, a empresa impetrou o
mandamus
para pleitear, liminarmente e sua posterior confirmação, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado na CDA 00202570731430-8 até o julgamento definitivo do Pedido de Revisão de Ofício, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em apreciação da tutela antecipada, o Juízo deixou para apreciar o pleito após a formação do contraditório.

Após citada, a autoridade coatora prestou informações para arguir que o Processo Administrativo Tributário no Estado do Pará é regido pela Lei nº 6.182/1998, que estabelece os critérios para a validade dos atos de fiscalização. O § 2º do seu art. 12 é claro ao determinar que meras incorreções ou omissões formais não invalidam o auto de infração, desde que seja possível identificar com segurança a natureza da infração e a identidade do infrator.

Narra a autoridade que a autuação fiscal contém todos os elementos essenciais para sua validade, descrevendo de forma inequívoca a falta de recolhimento do ICMS e identificando corretamente a Impetrante como sujeito passivo e a própria Impetrante não contestou esses elementos centrais, o que afastaria a alegação de nulidade, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas.

Defende que a competência do Auditor Fiscal para constituir o crédito tributário emana diretamente do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN), que lhe impõe o dever de lançar o tributo sempre que constatada a ocorrência do fato gerador. Trata-se de uma atividade administrativa plenamente vinculada, não sujeita à discricionariedade do agente, bem como a Ordem de Serviço (OS) é um mero instrumento de controle administrativo interno, destinado a organizar os procedimentos de fiscalização. Eventual inobservância do prazo nela estipulado configura, no máximo, uma irregularidade de ordem administrativa, passível de apuração interna, mas que não possui o condão de anular o lançamento tributário. O ato de constituição do crédito, por ser legalmente válido e perfeito, permanece hígido e eficaz.

Outrossim, sustentou que a controvérsia central reside na aplicação do Convênio ICMS 110/07 e do Regulamento do ICMS do Pará (RICMS/PA, Decreto nº 4.676/01), que tratam do diferimento do imposto nas operações com Biodiesel (B100). A regra geral prevê o adiamento do recolhimento do ICMS para o momento da saída do combustível já misturado pela distribuidora. Contudo, a legislação estabelece expressamente o encerramento (ou "quebra") desse diferimento caso o B100 seja objeto de saída isenta ou não tributada, incluindo remessas para a Zona Franca de Manaus (ZFM), antes da mistura. Nessas hipóteses, o imposto diferido torna-se imediatamente exigível pela unidade federada de origem do produto, conforme o art. 689, §§ 8º e 9º, do RICMS/PA. Assim, a Impetrante adquiriu B100 de refinaria sediada no Pará e, posteriormente, transferiu o produto puro (sem mistura) para sua filial na ZFM. Essa operação de transferência é o fato que, nos termos da lei, encerra o diferimento, tornando devido o ICMS sobre a operação original (saída da refinaria no Pará), cujo pagamento havia sido postergado, o que invalidaria a tese da mera "transferência" entre estabelecimentos da mesma empresa.

Em apreciação do mérito, o Juízo proferiu sentença na qual denegou a ordem, por entender que os atos administrativos atacados gozam de presunção de veracidade e a paciente não teria colocado em dúvida tal prerrogativa concedida ao Poder Público.

Insatisfeita, a empresa interpôs o presente recurso de Apelação Cível para sustentar em suas razões recursais a nulidade do lançamento fiscal por vício de competência, em razão do procedimento fiscal que originou o crédito tributário foi instaurado pela Ordem de Serviço nº 172020820000017-4, que previa um prazo de 60 (sessenta) dias para sua conclusão, assim, o prazo expirou sem que houvesse prorrogação, tornando a ação fiscal irregular. Contudo, o Auto de Infração foi lavrado posteriormente, quando o agente fiscal já não detinha competência para praticar o ato. Tal fato acarreta a nulidade insanável do lançamento, conforme o art. 71, inciso I, da Lei Estadual n.º 6.182/1998, que declara nulos os atos lavrados por pessoa incompetente.

Argumenta a inocorrência do fato gerador do icms pelo fato da autuação fiscal teve como base a transferência de mercadorias entre o estabelecimento da Recorrente no Pará e sua filial na Zona Franca de Manaus (ZFM), o que a jurisprudência pátria reconhece como ausente de fato gerador de ICMS.

Diante disso, a empresa requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar na íntegra a sentença atacada para conceder a ordem e realizar a suspensão da cobrança até o julgamento definitivo do Pedido de Revisão de Ofício.

Após intimado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso para pugnar pela manutenção da sentença.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público recomendou o conhecimento e provimento do recurso para reformar na íntegra a sentença e conceder a ordem.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Preliminarmente, ressalta-se que apesar das partes adentrar ao mérito da causa, o pleito da exordial se restringe a tão somente a suspensão da exigibilidade do crédito tributário na pendência de julgamento de recurso administrativo, por consequência, impedindo a propositura ou o prosseguimento de atos de cobrança por parte do Fisco Estadual.

Convém destacar que o Mandado de Segurança configura uma ação constitucional de rito sumaríssimo, por meio da qual se faculta a qualquer pessoa física ou jurídica acionar o Poder Judiciário com o objetivo de proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, contra ato de autoridade eivado de ilegalidade ou abuso de poder. Tal previsão encontra respaldo nos artigos 5º, inciso LXIX, da Constituição da República, e 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente

Art. 5º.

(...)

LXIX -
conceder-se-á mandado de segurança
para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data,
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Art. 1º
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação
ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade,
seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

A expressão
"direito líquido e certo"
refere-se a um direito que se apresenta de forma clara, irrefutável e comprovável de plano, ou seja, através de prova pré-constituída. Isso significa que todos os fatos que fundamentam o direito alegado devem ser demonstrados por meio de documentos no momento da impetração do Mandado de Segurança, dispensando a necessidade de produção de outras provas, como perícias, testemunhos ou dilações probatórias.

O Código Tributário Nacional (CTN), em seu art. 151, estabelece um rol de hipóteses que suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Dentre elas, o inciso III dispõe de forma clara e inequívoca:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos têrmos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.

A norma tem por objetivo garantir ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa na esfera administrativa, sem que sofra os gravames de uma cobrança executiva antes que a própria Administração Pública se pronuncie definitivamente sobre a legalidade do lançamento.

No caso em tela, a Apelante demonstrou de forma inequívoca ter protocolado, em 04 de dezembro de 2020, o Pedido de Revisão de Ofício nº 2020/1033631 (Id. 5336944 - Pág. 1), impugnando o crédito tributário que originou a CDA nº 00202570731430-8.

A existência de tal recurso administrativo é fato incontroverso. O Estado do Pará, em sua manifestação, não comprovou que o referido processo administrativo tenha sido concluído, limitando-se a defender o mérito da autuação.

Dessa forma, a pendência de análise definitiva do recurso administrativo atrai a aplicação direta do art. 151, III, do CTN. Enquanto não houver uma decisão final na esfera administrativa, a exigibilidade do crédito tributário permanece suspensa, sendo vedado ao Fisco praticar quaisquer atos de cobrança, inclusive o ajuizamento ou prosseguimento de execução fiscal.

A Jurisprudência desta Egrégia Corte também é no mesmo sentido de que o recurso administrativo, na pendência de apreciação, suspende a exigibilidade do crédito tributário até o julgamento final pela administração.

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO PROCESSUAL ADMINISTRATIVO. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. LEGISLAÇÃO ESTADUAL APLICÁVEL. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. EFEITO SUSPENSIVO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, manteve decisão interlocutória proferida na origem em mandado de segurança. A decisão recorrida reconheceu a tempestividade de impugnação administrativa apresentada pela empresa agravada e determinou sua suspensão com base no art. 83 da Lei Estadual nº 8.972/2020 (LEPA), que prevê a contagem dos prazos em dias úteis, além de conceder efeito suspensivo ao ato impugnado, nos termos do art. 151, III, do CTN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a contagem do prazo para apresentação de impugnação em processo administrativo fiscal estadual deve seguir o regime de dias úteis, conforme previsto na Lei Estadual nº 8.972/2020, ou de dias corridos, à luz da legislação tributária aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática recorrida aplica corretamente o art. 83 da Lei Estadual nº 8.972/2020 (LEPA), que dispõe sobre a contagem dos prazos em dias úteis no âmbito da Administração Pública do Estado do Pará.

4. A interpretação do relator não desconsidera a existência de legislação específica para o processo administrativo fiscal, mas reconhece que a impugnação em questão se insere no contexto da LEPA, cuja incidência é legítima no caso concreto.

5. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a aplicabilidade da contagem de prazos em dias úteis nos procedimentos administrativos abrangidos pela referida legislação estadual, como forma de garantir razoabilidade e efetividade processual.

6. A impugnação administrativa n. 012024730001086-0, protocolada em 08/03/2024, é tempestiva segundo os critérios legais aplicáveis, razão pela qual deve ser mantida a suspensão do crédito tributário até o esgotamento da via administrativa, nos termos do art. 151, III, do CTN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o art. 83 da Lei Estadual nº 8.972/2020 aos procedimentos administrativos gerais no âmbito do Estado do Pará, inclusive para fins de contagem de prazos em dias úteis.

2. É tempestiva a impugnação administrativa apresentada dentro do prazo contado em dias úteis, conforme previsão legal expressa da legislação estadual.

3. A suspensão do crédito tributário deve ser mantida até o exaurimento do contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III, do CTN.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, arts. 151, III, e 210; Lei Estadual nº 8.972/2020 (LEPA), arts. 83 e 139.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; TJPA, MS nº 0815202-17.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 25.06.2024.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808152-03.2024.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/09/2025 ) (grifo nosso)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO EM CURSO. RECURSO INTEMPESTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida em sede de Mandado de Segurança, que deferiu liminar para suspender a exigibilidade de crédito tributário representado pelo Auto de Infração nº 372023510000369-7, até o encerramento do processo administrativo tributário. A decisão impugnada também determinou a abstenção de medidas restritivas e a retirada de óbice à renovação da Certidão de Regularidade Fiscal da impetrante, TRACSUL Equipamentos Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a impugnação administrativa intempestiva é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário, à luz do art. 151, III, do CTN; (ii) estabelecer se a decisão que concedeu a liminar, garantindo a suspensão da exigibilidade do crédito e demais efeitos, deve ser mantida diante das alegações de presunção de legalidade dos atos administrativos e de periculum in mora inverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ e do TJPA admite que, enquanto pendente o julgamento definitivo no processo administrativo tributário, mesmo que instaurado por recurso intempestivo, está suspensa a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN.

4. A expressão "nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo", contida no art. 151, III, do CTN, não pode ser interpretada de forma a restringir a suspensão da exigibilidade apenas a recursos tempestivos, sob pena de esvaziamento do direito de defesa do contribuinte.

5. O reconhecimento, pela própria Administração Fazendária, de erro na lavratura do Auto de Infração e a subsequente revisão de ofício do crédito tributário afastam a presunção absoluta de legalidade dos atos administrativos.

6. Não ficou demonstrado o periculum in mora inverso alegado pelo Estado, uma vez que a manutenção da liminar evita cobranças indevidas e protege a regularidade fiscal da empresa até o julgamento final no contencioso administrativo.

7. A manutenção da liminar assegura o devido processo legal, a ampla defesa e a segurança jurídica do contribuinte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A impugnação administrativa intempestiva suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto não encerrado o processo administrativo, conforme art. 151, III, do CTN.

2. A revisão de ofício pela Administração Tributária afasta a presunção de legitimidade do Auto de Infração.

3. A existência de processo administrativo em curso impede medidas de cobrança e restrições contra o contribuinte, assegurando-lhe a obtenção de Certidão de Regularidade Fiscal.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, III; Lei nº 12.016/2009; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.293.058/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 04.06.2015; TJPA, AI nº 0801884-83.2020.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 09.03.2021.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816658-02.2023.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/07/2025) (grifo nosso)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. REVOGAÇÃO ANTES DA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por RODORRICA-RODOVIÁRIO E REPRESENTAÇÃO NORRICA LTDA, deferiu medida liminar para determinar a reativação do regime especial de tributação n. 000223/17, revogado antes da conclusão do processo administrativo fiscal. A decisão liminar foi fundamentada no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, com efeitos retroativos à data da revogação e validade prorrogada por 12 meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a revogação do regime especial de tributação antes da conclusão do processo administrativo fiscal configura afronta ao devido processo legal; (ii) estabelecer se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário impede a revogação do regime especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN, impede a adoção de medidas coercitivas pela Administração até a conclusão do processo administrativo fiscal, o que inclui a revogação antecipada de regime especial de tributação.

4. A revogação de benefício fiscal sem a prévia conclusão do processo administrativo, especialmente quando realizada por meio informal (e-mail), afronta os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

5. A decisão liminar proferida em primeiro grau está amparada na demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável, dada a relevância do regime especial para a continuidade das atividades empresariais da impetrante.

6. O poder discricionário da Administração Pública para revogar benefícios fiscais encontra limites no respeito aos direitos fundamentais do contribuinte, especialmente quando há pendência de julgamento administrativo.

7. O recurso não apresentou provas suficientes para infirmar os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a alegações genéricas e sem comprovação de cumprimento do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A revogação de regime especial de tributação antes da conclusão do processo administrativo fiscal ofende o devido processo legal e a segurança jurídica.

2. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário impede a revogação unilateral de benefício fiscal sem o esgotamento da instância administrativa.

3. O poder discricionário da Administração Pública encontra limites no respeito aos direitos fundamentais do contribuinte, sendo necessária a observância do contraditório e da ampla defesa.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151, III; CPC, art. 300; Lei 12.016/2009, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada:TJPA, Apelação nº 0003153-55.2015.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 07.11.2022.TRF5, Apelação / Remessa Necessária nº 0803062-20.2018.4.05.8500, Rel. Des. Leonardo Carvalho, 2ª Turma, j. 23.04.2019.TRF1, AgRg-AI nº 0074873-20.2011.01.0000, Rel. Des. Reynaldo Fonseca, DJe 28.02.2014.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0820486-69.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/2025) (grifo nosso)

Corroborando essa tese, tanto a Promotoria de Justiça de 1º Grau quanto a Procuradoria de Justiça Cível em 2º Grau manifestaram-se favoravelmente à concessão da segurança, ressaltando que a existência de um processo administrativo pendente de julgamento é causa suspensiva da exigibilidade do crédito, conforme a legislação tributária.

A sentença de primeiro grau, ao denegar a segurança por ausência de comprovação cabal da ilegalidade do ato e pela presunção de legitimidade dos atos administrativos, desviou-se do ponto central da impetração. O presente mandado de segurança não exige, para a concessão da ordem no que tange à suspensão, a análise aprofundada do mérito do lançamento fiscal. O direito líquido e certo da Apelante reside na garantia processual de não ser executada enquanto seu recurso administrativo, previsto em lei, não for definitivamente julgado.

A prova pré-constituída para este fim específico é o comprovante de protocolo do recurso administrativo (Id. 5336944 - Pág. 1), o que foi devidamente apresentado pela Impetrante.

Portanto, a decisão recorrida merece reforma, pois a recusa em suspender a cobrança de crédito tributário cuja legalidade ainda está sendo discutida na via administrativa competente configura ato ilegal que viola direito líquido e certo da Apelante, amparado pelo art. 151, III, do CTN.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença de primeiro grau e
CONCEDER A SEGURANÇA
, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado na CDA nº 00202570731430-8, e de quaisquer atos de cobrança dele decorrentes, até que sobrevenha decisão administrativa definitiva no Pedido de Revisão de Ofício nº 2020/1033631, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e da Súmula 512 do STF.

Custas na forma da lei.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 12/11/2025